Tribunal: CARF
Processo: 10665.901154/2015-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 28/06/2013
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULAS CARF No 175 E 198.
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar que errou ao preencher a Declaração de Compensação - Per/DComp e se equivocou ao indicar a natureza do crédito como sendo “Pagamento Indevido ou a Maior”, ao invés de indicar tratar-se de crédito oriundo de “Saldo Negativo de IRPJ”. Outrossim, mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.
DILIGÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.901154/2015-45
ACÓRDÃO
1402-007.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRUMO ENGENHARIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 28/06/2013
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULAS CARF No 175 E 198.
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre
o lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar
que errou ao preencher a Declaração de Compensação - Per/DComp e se
equivocou ao indicar a natureza do crédito como sendo “Pagamento
Indevido ou a Maior”, ao invés de indicar tratar-se de crédito oriundo de
“Saldo Negativo de IRPJ”. Outrossim, mesmo após a ciência do despacho
decisório, a comprovação de inexatidão material no preenchimento da
DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento
de apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca
da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.901154/2015-45
2
DILIGÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 12-113.679
(e-fls. 193-206, prolatado pela 9a Turma da DRJ/RJO, em 29 de janeiro de 2020, que negou
provimento à manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o direito
creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos, até o momento, adoto o relatório da decisão recorrida:
“O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório com número de rastreamento 100620293, emitido
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.901154/2015-45
3
eletronicamente em 05/05/2015, referente ao crédito demonstrado no
PER/DCOMP no 15693.95891.210214.1.3.04-6462 e relacionado no Despacho
Decisório à fl. 21, pela qual a Interessada pretende aproveitar um suposto crédito
de Pagamento Indevido ou a Maior, no valor de R$ 293.606,32 (valor original na
data da transmissão), pago através de DARF, no código de receita no 2362 (IRPJ –
PJ obrigadas ao Lucro Real- Entidades não financeiras-Estimativa Mensal), PA
31/05/2013, cuja arrecadação ocorreu em 28/06/2013.
2. O Despacho Decisório (rastreamento no 100620293), fl.21, não
homologou a compensação declarada por inexistência de crédito, pois, a partir
das características do DARF discriminado no PER/DCOMP em apreço, verificou-se
que este foi integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte.
Vide abaixo.

3. O enquadramento legal pode ser visto no campo próprio do despacho
decisório.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
4. A Interessada foi intimada da decisão em 14/05/2015, fl. 127 e, em
12/06/2015, interpôs Manifestação de Inconformidade (fl. 2 ), alegando:
A
manifestante
transmitiu
PER/Dcomp
contendo
declarações
de
compensação cujo crédito utilizado refere-se a pagamento de IRPJ realizado em
28/6/2013.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.901154/2015-45
4
O Fisco, por meio do despacho decisório impugnado neste recurso, não
reconheceu a existência do crédito, com a alegação de que os pagamentos
realizados foram integralmente utilizados para a quitação de débitos da
manifestante, no caso, o próprio IRPJ relativo ao citado período,
consequentemente não homologando as compensações formuladas.
Como se verá nos próximos tópicos, e segundo determina o Parecer
Normativo COSIT n° 8/2014, a própria autoridade administrativa local deve, de
ofício, efetuar a revisão do despacho quando houver erro de fato no
preenchimento da DCTF ou da DIPJ, no caso de o crédito utilizado se referir a
saldo negativo de IRPJ ou de CSL, como o presente.
Como se não bastassem, foram violados a Norma de Execução
Codac/Cosit/Cofis/Cocaj/Cotec n° 6/07 e o ADE COREC n° 4/2013, que, sendo
corolários dos princípios norteadores do processo administrativo, estabelecem a
necessidade de oferecer ao contribuinte oportunidade de corrigir eventuais erros
existentes na declaração de compensação, razão pela qual o despacho decisório
está eivado de nulidade.
Por fim, ficará demonstrado que o despacho decisório também é
improcedente, pois a manifestante utilizou saldo negativo de IRPJ na
compensação, o que é perfeitamente regular, comprovando-se a materialidade
do crédito por meio dos documentos anexos.
O DIREITO
Preliminar de Revisão de Ofício do Despacho Decisório pela Própria Autoridade
Administrativa Local, em Cumprimento ao que Dispõe o Parecer Normativo
Cosit n° 8/2014
Segundo determina o Parecer Normativo Cosit n° 8/2014 (documento
anexo), a própria autoridade administrativa local deve, de ofício, efetuar a revisão
do despacho quando houver erro de fato no preenchimento da DCTF ou da DIPJ,
no caso de o crédito utilizado referir-se a saldo negativo de IRPJ ou de CSL, como
o presente. Confira-se o seguinte trecho do citado parecer:
"REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de oficio de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no
preenchimento de declaração (na própria Declaração de Compensação —
Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais — DCTF e mesmo a Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica — DIPJ, quando o crédito
utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.901154/2015-45
5
Líquido - CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes."
Portanto, como o crédito glosado no PER/Dcomp refere-se a saldo negativo
de IRPJ, e tal glosa ocorreu em função de erro de fato no preenchimento daquela
declaração (preenchimento como se fosse pagamento indevido ou a maior, em
vez de saldo negativo de IRPJ), deve-se, em preliminar e de ofício, a autoridade
administrativa local rever o despacho decisório emitido, considerando a
materialidade do crédito independentemente dos vícios de forma contidos no
Per/Dcomp.
A Nulidade do Despacho Decisório em Função do Não-Cumprimento do ADE
CQREC n° 4/2013
Foi editado o ADE COREC n° 4/2013, que determina a inclusão, no e-CAC,
do serviço de autor regularização dos PER/Dcomps.
Ou seja, por meio de tal serviço o próprio contribuinte pode consultar no
site da RFB seus PER/Dcomps transmitidos, e, em caso de irregularidade acusada,
poderá corrigi-la unilateralmente.
O ADE COREC n° 4/2013, bem como a Norma de Execução
Codac/Cosit/Cofis/Cocaj/Cotec n° 6/07, nada mais são, como será visto adiante,
do que aplicação dos princípios que norteiam o processo administrativo.
Repetindo, ao contribuinte deve sempre ser dada a oportunidade de corrigir
eventuais erros de suas declarações, bem como nenhum vício de forma pode
sobrepor-se à verdade material.
Cabe observar que o ADE COREC n° 4/2013 se trata de ato declaratório, ou
seja, que apenas declara um direito já existente do contribuinte, no caso,
consistente na oportunidade de corrigir eventuais erros constantes em suas
declarações (não oferecida à manifestante) e de ter considerada a verdade
material independentemente de tais erros.
Portanto, de plano, o despacho decisório é nulo, já que o Fisco não cumpriu
o disposto no ADE COREC n° 4/2013, de forma a oportunizar ao contribuinte a
retificação do PER/Dcomp transmitido.
A IN RFB n° 900/2008 e a Permissão de Compensação de Saldos Negativos de
IRPJ e CSL
Como se pode verificar dos documentos anexos, o crédito utilizado na
declaração de compensação corresponde a saldo negativo de IRPJ. Ou seja, houve
pagamento a maior do referido tributo, ensejando crédito à manifestante.
A IN RFB n° 1.300/2012 determina em seu art. 4o:
"Art. 4o Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser
objeto de restituição, nas seguintes hipóteses:
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.901154/2015-45
6
I- de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subsequente ao do encerramento do período de apuração; II- de apuração
trimestral, a partir do mês subsequente ao do trimestre de apuração; e III -
de apuração especial decorrente de cisão, fusão, incorporação ou
encerramento de atividade, a partir do Io (primeiro) dia útil subsequente ao
do encerramento do período de apuração.”
Por sua vez determina o art. 41 da citada IN:
"Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente
de decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado
pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos
administrados
pela
RFB,
ressalvadas
as
contribuições
previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 56 a 60, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos. (sem destaques
no original)
Verifica-se, por meio dos dispositivos transcritos, que os saldos negativos
de IRPJ e CSLL podem ser perfeitamente compensados com outros tributos.
E foi justamente isso que fez a manifestante: utilizou saldo negativo de IRPJ,
conforme comprovam os documentos anexos, para compensar outros tributos.
Portanto, as compensações realizadas devem ser homologadas, pois o
crédito utilizado pela manifestante é passível de compensação e a sua
materialidade está comprovada por meio dos documentos anexos. Eventual
irregularidade no preenchimento do PER/Dcomp, como visto no tópico anterior,
de modo nenhum anula o crédito utilizado, ainda mais no presente caso, onde
nem sequer houve a intimação da manifestante para sanar eventuais erros no
procedimento realizado.
O
Descumprimento,
pelo
Fisco,
da
Norma
de
Execução
Codac/Cosit/Cofis/Cocai/Cotec n° 6/07, e os Princípios da Proporcionalidade,
Informalidade e Verdade Material, Norteadores do Processo Administrativo
O processo administrativo é pautado por diversos princípios, conforme
consta no art. 2° da Lei n° 9.784/99 (lei que estabelece normas gerais sobre esse
tipo de processo). Tal dispositivo cita expressamente princípios como os da
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade e moralidade.
Entre tais princípios, talvez o que mais interessa aqui é o da informalidade
(aliado ao da verdade material). Tal princípio é tão evidente no processo
administrativo que o próprio contribuinte pode apresentar sua defesa, sem
necessidade de ser assistido por um advogado.
A natureza informal do processo administrativo ainda está contemplada no
inciso VI do parágrafo único do referido art. 2o, que determina a "adequação
entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.901154/2015-45
7
medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse
público".
Tendo em vista tais considerações, implantou-se, por meio da Lei n°
9.430/96, a utilização de instrumentos eletrônicos para realizar a declaração de
compensação (o chamado PER/Dcomp).
Neste ambiente, o contribuinte é suscetível de cometer erros no
preenchimento dos dados da declaração de compensação, que podem levar à sua
não-homologação, ante a circunstância de que o seu exame, num primeiro
momento, é feito por cruzamento de informações constantes dos sistemas.
E, uma vez que isso ocorra, surge a questão de o momento oportuno para o
contribuinte corrigir o erro ou a inconsistência de informação.
Neste sentido, a Norma de Execução Codac/Cosit/Cofis/Cocaj/Cotec n° 6/07
estabelece a necessidade de oportunizar ao contribuinte, por meio de termo de
intimação, a correção dos vícios existentes em sua declaração de compensação.
Ou seja, ela oferece ao contribuinte uma valiosa e importante oportunidade
para verificar a incorreção e corrigi-la, o que motivará, sem maiores transtornos, a
homologação da compensação.
Como no presente caso não foi dada à manifestante a chance de corrigir
eventuais erros constantes na declaração de compensação, o despacho decisório,
também devido ao descumprimento de tal norma, deve no mínimo ser anulado,
pois, como visto, a falta de oportunidade para a correção de eventuais erros viola
flagrantemente a citada norma, bem como o ADE COREC n° 4/2013, que nada
mais são do que consequência dos princípios norteadores do processo
administrativo.
Como se não bastasse, ainda que houvesse a oportunidade de o
contribuinte retificar eventuais erros (o que, repetindo, não houve no presente
caso), as formas não devem prevalecer sobre a verdade material (outro princípio
importante do processo administrativo).
Dizendo de outra forma, provada a veracidade do direito pleiteado pelo
contribuinte, a simples forma não é suficiente para anulá-lo. Confirmando o
exposto, constam abaixo alguns acórdãos do antigo Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda (atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-Carf):
"COMPENSAÇÃO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO - Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração
e/ou pedido, deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso
Voluntário Provido." (Acórdão n° 101-96829, de 27/06/2008, Rei. Cons.
Valmir Sandri - sem destaques no original)
"IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -IRPJ - EXERCÍCIO: 1998.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO - ORIGEM DO CRÉDITO
PLEITEADO -Restando claro que a dúvida acerca da origem do crédito
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.901154/2015-45
8
pleiteado pelo contribuinte foi dissipada pelos elementos carreados aos
autos, a autoridade julgadora deve, em homenagem aos princípios da
verdade material e do informalismo, proceder a análise do pedido
formulado" (Acórdão n° 105-16675, de 14/09/2007, Rei. Cons. Wilson
Fernandes Guimarães - sem destaques no original)
As decisões acima são dotadas de absoluta razoabilidade, pois o processo
administrativo, que serve de meio de controle da legalidade do crédito tributário,
deve buscar, da forma mais ampla possível, a verdade dos fatos, desprendendo-se
de vícios formais.
Oportuno citar também o entendimento do Poder Judiciário, em acórdão
do Tribunal Regional Federal da 4a Região:
"TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. PREENCHIMENTO DA DCOMP. IRREGULARIDADE
FORMAL.
HONORÁRIOS.
1.
E
desproporcional
a
desconsideração
da
compensação e a cobrança de débitos pelo simples cometimento de equívoco
formal no preenchimento da DCOMP. Entendimento contrário levaria à
cobrança dos débitos em duplicidade, resultando em enriquecimento ilícito por
parte do Fisco. (...)" (TRF4 - APELREEX n° 003075 03.2007.404.7000, 2a Turma,
Rei. Dês. Federal Luciane Amaral Corrêa Münch, D.E de 30/09/2010 - sem
destaques no original)
Em conclusão, em face dos princípios do processo administrativo,
principalmente os da informalidade e verdade material, eventual erro formal não
tem caráter de imutabilidade, podendo sempre o contribuinte demonstrar o seu
direito pretendido.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, PRUMO ENGENHARIA LTDA. manifesta sua
inconformidade contra o despacho decisório impugnado neste recurso,
requerendo preliminarmente:
a.l) a revisão de ofício, pela própria autoridade administrativa local, do
despacho decisório, em cumprimento ao que determina o Parecer Normativo
COSIT n° 8/2014;
a.2) a nulidade do despacho decisório emitido, para seja dada à manifestante a
oportunidade de corrigir eventuais erros constantes no Per/Dcomp, conforme
determinam a Norma de Execução Codac/Cosit/Cofis/Cocaj/Cotec n° 6/07 e o ADE
COREC n° 4/2013;
b) no mérito, seja homologada a compensação, tendo em vista a comprovação da
materialidade do crédito por meio dos documentos anexos”.
Por sua vez, 9a Turma da DRJ/RJO negou provimento à manifestação de
inconformidade da Recorrente “para não reconhecer qualquer direito creditório, e que se
continue a cobrança dos débitos indevidamente compensados no PER/DCOMP homologado
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.901154/2015-45
9
parcialmente, no valor consolidado de R$ 182.898,84 de principal, acrescidos de multa de 20%, e
dos juros de mora”.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzindo os
mesmos argumentos, tanto preliminarmente, quanto no mérito, aventados em sede de
manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:

“O DIREITO
O Parecer Normativo Cosit n° 8/2014, que Determina a Revisão de Ofício do
Despacho Decisório pela Própria Autoridade Administrativa Local O Parecer
Normativo Cosit n° 8/2014, determina à própria autoridade administrativa local,
de ofício, efetuar a revisão do despacho quando houver erro de fato no
preenchimento da DCTF ou da DIPJ, no caso de o crédito utilizado referir-se a
saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, como o presente. Confira-se o seguinte trecho
do citado parecer:
"REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de oficio de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no
preenchimento de declaração (na própria Declaração de Compensação —
Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF e mesmo a Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, quando o crédito
utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes”.
Como se percebe do trecho transcrito, a própria autoridade administrativa local
deve, de ofício, seja antes seja depois da análise dos recursos pelos órgãos
administrativos (ou seja, somente não pode ocorrer a análise enquanto o
processo tramitar em tais órgãos, evitando-se decisões contraditórias), efetuar a
revisão do despacho decisório no caso de haver erro de fato no preenchimento da
DCTF ou da DIPJ, ou no caso de o crédito utilizado referir-se a saldo negativo de
IRPJ ou de CSLL, como o presente.
Portanto, diante do Parecer Normativo Cosit n° 8/2014, que vincula toda a
Receita Federal do Brasil, não há dúvida de que, no presente caso, deve-se
determinar à autoridade administrativa local que revise, de ofício, o Per/Dcomp
analisado, considerando o crédito nele utilizado como saldo negativo de IRPJ, ou
no mínimo deve-se baixar os autos em diligência, para que a recorrente possa ser
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.901154/2015-45
10
intimada a retificar o Per/Dcomp analisado e esclarecer todas as questões
necessárias à materialidade do crédito.
Diante do Parecer transcrito, que repetindo, vincula toda a Receita Federal do
Brasil, e infirma por completo o acórdão recorrido, a recorrente poderia parar seu
recurso por aqui. Mas, como existem diversos outros dispositivos que também
infirmam a decisão recorrida, tais dispositivos serão analisados nos próximos
tópicos.
O ADE Coree n° 4/2013 Foi editado o ADE Corec n° 4/2013, que determina a
inclusão, no e-CAC, do serviço de autor regularização dos PER/Dcomps.
Ou seja, por meio de tal serviço, o próprio contribuinte pode consultar no site da
RFB seus PER/Dcomps transmitidos, e, em caso de irregularidade acusada, poderá
corrigi-la unilateralmente.
O
ADE
Corec
n°
4/2013,
bem
como
a
Norma
de
Execução
Codac/Cosit/Cofis/Cocaj/Cotec n° 6/07 (tratada no próximo tópico), nada mais
são, como será visto, do que a aplicação dos princípios que norteiam o processo
administrativo. Repetindo, ao contribuinte deve sempre ser dada a oportunidade
de corrigir eventuais erros de suas declarações, bem como nenhum vício de forma
pode sobrepor-se à verdade material.
Cabe observar que o ADE Corec n° 4/2013 é um ato declaratório, ou seja, que
apenas declara um direito já existente do contribuinte, no caso, consistente na
oportunidade de corrigir eventuais erros constantes em suas declarações (não
oferecida à recorrente) e de ter considerada a verdade material
independentemente de tais erros.
Portanto, de plano, já se vê que, tanto o acórdão recorrido, como o despacho
decisório, não cumpriram o Parecer Normativo Cosit n° 8/2014, como também
não cumpriram o disposto no ADE Corec n° 4/2013, de forma dar oportunidade ao
contribuinte de retificação do PER/Dcomp transmitido.
A IN RFB n° 1.300/2012 e a Permissão de Compensação de Saldos Negativos de
IRPJ e CSLL
Como se pode verificar dos documentos anexos à manifestação de
inconformidade, o crédito utilizado na declaração de compensação corresponde a
saldo negativo de IRPJ. Ou seja, houve pagamento a maior do referido tributo,
ensejando crédito à recorrente.
A IN RFB n° 1.300/2012 determinava em seu art. 4o:
Art. 4o Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser
objeto de restituição, nas seguintes hipóteses:
I - de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subsequente ao do encerramento do período de apuração;
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.901154/2015-45
11
II- de apuração especial decorrente de cisão, fusão, incorporação ou
encerramento de atividade, a partir do 1° (primeiro) dia útil subsequente ao
do encerramento do período de apuração."
Por sua vez determinava o art. 41 da citada IN:
"Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente
de decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado
pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos
administrados
pela
RFB,
ressalvadas
as
contribuições
previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 56 a 60, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos, (sem destaques
no original)
Verifica-se, por meio dos dispositivos transcritos, que os saldos negativos de IRPJ
e CSLL podem ser perfeitamente compensados com outros tributos.
E foi justamente isso que fez a recorrente: utilizou saldo negativo de IRPJ,
conforme comprovam os documentos anexos, para compensar outros tributos.
Portanto, caso não seja dada à recorrente a oportunidade de retificar o pedido de
compensação, o que se admite tão somente para fins de argumentação, ela deve
ser homologada, pois a recorrente comprovou a materialidade do crédito por
meio dos documentos anexos à manifestação de inconformidade, não possuindo
um eventual simples equívoco de forma o poder de simplesmente extinguir com o
crédito.
O
Descumprimento,
pelo
Fisco,
da
Norma
de
Execução
Codac/Cosit/Cofis/Cocai/Cotec n° 6/07, e os Princípios da Proporcionalidade,
Informalidade e Verdade Material, Norteadores do Processo Administrativo
O processo administrativo é pautado por diversos princípios, conforme consta no
art. 2o da Lei n° 9.784/99 (lei que estabelece normas gerais sobre esse tipo de
processo). Tal dispositivo cita expressamente princípios como os da finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade e moralidade.
Entre tais princípios, talvez o que mais interessa aqui é o da informalidade (aliado
ao da verdade material). Tal princípio é tão evidente no processo administrativo
que o próprio contribuinte pode apresentar sua defesa, sem necessidade de ser
assistido por um advogado.
A natureza informal do processo administrativo ainda está contemplada no inciso
VI do parágrafo único do referido art. 2o, que determina a "-adequação entre
meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida
superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público".
Tendo em vista tais considerações, implantou-se, por meio da Lei n° 9.430/96, a
utilização de instrumentos eletrônicos para realizar a declaração de compensação
(o chamado Per/Dcomp).
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.901154/2015-45
12
Neste ambiente, o contribuinte é suscetível de cometer erros no preenchimento
dos dados da declaração de compensação, que podem levar à sua não
homologação, ante a circunstância de que o seu exame, num primeiro momento,
é feito por cruzamento de informações constantes dos sistemas.
E, uma vez que isso ocorra, ou seja, uma vez que erros sejam cometidos no
preenchimento da declaração, o contribuinte tem, seja com base na Constituição
Federal, na Lei n° 9.784/99 seja nos dispositivos da legislação mencionados nos
tópicos anteriores, o direito de corrigir o erro ou a inconsistência da informação.
Em vez disso, o acórdão recorrido se apega a uma interpretação restritiva e
simplista, dizendo que a interessada não teria mencionado os motivos de fato e
de direito em que se fundamenta bem como os pontos de discordância em
relação ao despacho decisório.
Como demonstrado até aqui, é essencial oferecer ao contribuinte uma valiosa e
importante oportunidade para verificar a incorreção e corrigi-la, o que motivará,
sem maiores transtornos, a homologação da compensação. Afinal, as formas não
devem prevalecer sobre a verdade material (outro princípio importante do
processo administrativo).
Dizendo de outro modo, um mero equívoco de forma no preenchimento da
declaração não é suficiente para cancelar o direito do contribuinte ao crédito.
Confirmando o exposto, constam abaixo alguns acórdãos do antigo Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda (atual Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - Carf):
"COMPENSAÇÃO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO - Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração
e/ou pedido, deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso
Voluntário Provido." (Acórdão n° 101-96829, de 27/06/2008, Rei. Cons.
Valmir Sandri - sem destaques no original)
"IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ -EXERCÍCIO: 1998.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO - ORIGEM DO CRÉDITO
PLEITEADO Restando claro que a dúvida acerca da origem do crédito
pleiteado pelo contribuinte foi dissipada pelos elementos carreados aos
autos, a autoridade julgadora deve, em homenagem aos princípios da
verdade material e do informalismo, proceder a análise do pedido
formulado.'' (Acórdão n° 105-16675, de 14/09/2007, Rei. Cons. Wilson
Fernandes Guimarães - sem destaques no original)
As decisões acima são dotadas de absoluta razoabilidade, pois o processo
administrativo, que serve de meio de controle da legalidade do crédito tributário,
deve buscar, da forma mais ampla possível, a verdade dos fatos, desprendendo-se
de vícios formais.
Oportuno citar também o entendimento do Poder Judiciário, em acórdão do
Tribunal Regional Federal da 4a Região:
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.901154/2015-45
13
"TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. PREENCHIMENTO DA DCOMP. IRREGULARIDADE
FORMAI. HONORÁRIOS
1. E desproporcional a desconsideração da compensação e a cobrança de
débitos pelo simples cometimento de equívoco formal no preenchimento da
DCOMP. Entendimento contrário levaria à cobrança dos débitos em duplicidade,
resultando em enriquecimento ilícito por parte do Fisco. (...)" (TRF4 - APELREEX
n° 003075 03.2007.404.7000, 2a Turma, Rei. Dês. Federal Luciane Amaral Corrêa
Münch, D.E de 30/09/2010 - sem destaques no original)
Em conclusão, em face dos princípios do processo administrativo, principalmente
os da informalidade e verdade material, eventual erro formal não tem caráter de
imutabilidade, podendo sempre o contribuinte demonstrar o seu direito
pretendido.
E é apenas isto que busca a recorrente no presente caso. Ela quer retificar os seus
pedidos de compensação, suprimindo o erro que originou a divergência
encontrada. Ainda, ela está demonstrando a materialidade do crédito utilizado,
ou seja, está demonstrado, por meio da DIPJ, o saldo negativo do IRPJ, provando
realmente que ocorreu apenas um erro de forma, de preenchimento do
Per/Dcomp.
Tendo em vista todo o exposto, pede-se o provimento do presente recurso, para
que seja reformado o acórdão recorrido, determinando a conversão do
julgamento em diligência para que a autoridade administrativa revise de ofício a
declaração de compensação em discussão, considerando o crédito nela declarado
como saldo negativo de IRPJ, ou no mínimo intime a recorrente a retificar tal
declaração.
Caso assim não se entenda, requer-se a homologação das compensações, já que a
materialidade do crédito utilizado está comprovada por meio dos documentos
juntados aos autos, não podendo um mero erro de forma extinguir o crédito da
recorrente.
Pode ser dada também ao presente caso a solução que foi dada, por exemplo,
pelo Acórdão n° 1301003.839 - 3a Câmara / Ia Turma Ordinária do Carf, no
Processo n° 10665.721687/201464, ao julgar matéria idêntica à aqui tratada,
conforme se vê na ementa abaixo transcrita:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-
calendário: 2008 COMPENSAÇÃO. TRANSFORMAÇÃO DO PLEITO
ORIGINAL BASEADO EM PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR EM
OUTRO, COM FUNDAMENTO NO SALDO NEGATIVO DO PERÍODO.
POSSIBILIDADE.
Reconhece-se a possibilidade de transformar o pleito do contribuinte,
baseado em pagamento indevido ou a maior de estimativa, em outro,
com fundamento no saldo negativo do período, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise da sua liquidez pela unidade de
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.901154/2015-45
14
origem, com o consequente retorno dos autos à jurisdição da
contribuinte, para que, mediante despacho complementar, analise a
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em
compensação, retomando-se o rito processual, a partir daí."
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca do PER/DCOMP no
15693.95891.210214.1.3.04-6462 e relacionado no Despacho Decisório à fl. 21, pela qual a
Recorrente pretende aproveitar um suposto crédito de Pagamento Indevido ou a Maior, no valor
de R$ 293.606,32 (valor original na data da transmissão), pago através de DARF, no código de
receita no 2362 (IRPJ – PJ obrigadas ao Lucro Real- Entidades não financeiras-Estimativa Mensal),
PA 31/05/2013, cuja arrecadação ocorreu em 28/06/2013.
O Despacho Decisório (rastreamento no 100620293), e-fls.21, não homologou a
compensação declarada por inexistência de crédito, pois, a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP em apreço, verificou-se que este foi integralmente utilizado para
quitação de débitos da Recorrente.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente alegou a ocorrência de
nulidades e, no mérito, que houve erro no preenchimento da declaração de compensação. A DRJ
manteve o não reconhecimento do direito crédito pleiteado por ausência de comprovação de sua
liquidez e certeza.
Por sua vez, a Recorrente, em seu recurso voluntário, ratificou os argumentos já
elencados em sua manifestação de inconformidade, não carreando aos autos qualquer
documento que que desse suporte às suas alegações.
PRELIMINARMENTE
Em que se pese seu esforço argumentativo, a nulidade suscitada não merece ser
acolhida.
A Recorrente suscita nulidade do despacho decisório e da decisão recorrida, porém,
tal alegação não se enquadra nas hipóteses de nulidade no art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235,
de 1972, que rege a matéria:
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.901154/2015-45
15
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993) (Destacou-se)
Ora, pela análise dos autos, constata-se que o Despacho Decisório foi lavrado por
servidor competente que verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das
formalidades legais com a regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou
impugná-lo no prazo legal.
De fato, no Despacho Decisório constam: a identificação do sujeito passivo; o
número do PER/DCOMP sob análise; a descrição dos fatos (origem do crédito, sua vinculação, tipo
de crédito e o período de apuração), a fundamentação legal, o termo de intimação, detalhamento
da compensação e a identificação da autoridade administrativa, bem como o seu cargo, nada
havendo que pudesse prejudicar o direito de defesa do contribuinte.
Ou seja, o Despacho Decisório contém todos os requisitos necessários à sua
formalização, tendo sido este proferido por autoridade competente contra a qual o contribuinte
pôde exercer o contraditório e a ampla defesa e constando os requisitos exigidos nas normas
pertinentes ao processo administrativo fiscal, não há que se falar em sua nulidade.
Outro não tem sido o posicionamento do CARF:
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO. NULIDADE
E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. É incabível a arguição de nulidade
do despacho decisório, cujos procedimentos relacionados à decisão
administrativa estejam revestidos de suas formalidades essenciais, em estrita
observância aos ditames legais, assim como verificado que o sujeito passivo
obteve plena ciência de seus termos e assegurado o exercício da faculdade de
interposição da respectiva manifestação de inconformidade. (...)” (Acórdão no
1401-005.580; Relator: André Severo Chaves; Data da Sessão de 15/06/2021)
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Possuindo o
Despacho Decisório todos os requisitos necessários à sua formalização, tendo sido
este proferido por autoridade competente contra a qual o contribuinte pôde
exercer o contraditório e a ampla defesa e constando os requisitos exigidos nas
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.901154/2015-45
16
normas pertinentes ao processo administrativo fiscal, não há que se falar em sua
nulidade. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA DA DECISÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AFRONTA AO
CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. No âmbito do processo administrativo fiscal,
não configura cerceamento do direito de defesa a decisão que apresenta
fundamentação adequada para não homologação da compensação declarada,
nem afronta ao contraditório se a recorrente foi devidamente cientificada e
normalmente exerceu seu direito de defesa nos prazos e na forma legalmente
estabelecidos. Na medida em que o Despacho Decisório que indeferiu a
solicitação teve como fundamento fático a verificação de valores objeto de
declarações do próprio sujeito passivo, não há que se falar em cerceamento de
defesa. (...)” – Grifou-se (Acórdão no 3401-008.887; Relator :Luis Felipe de Barros
Reche; Data da Sessão: 24/03/2021)
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA. Estando presentes os
requisitos formais previstos nos atos normativos que disciplinam a
restituição/compensação, que possibilitem ao contribuinte compreender o
motivo do seu indeferimento, não há que se falar em nulidade do despacho
decisório por cerceamento de defesa. (...)” (Acórdão no 3003-001.399; Relator:
Marcos Antonio Borges; Data da Sessão de 26/11/2020).
Dessa forma, na medida em que o Despacho Decisório, que indeferiu a solicitação,
teve como fundamento fático a verificação de valores objeto de declarações do próprio sujeito
passivo, não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de intimação para que a
Recorrente esclarecesse as informações prestadas por ela própria.
Ademais, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o
relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido no tocante à apreciação das
nulidades suscitadas, cujas razões adoto em complemento às minhas:
(...)
I- Das Preliminares
I.1. Preliminar de Revisão de Ofício do Despacho Decisório pela própria
Autoridade Administrativa Local, em cumprimento do Parecer Normativo COSIT
n°08/2014.
7. A Interessada arguiu que a Autoridade Administrativa Local “deve”
efetuar a Revisão de Ofício do Despacho Decisório, em cumprimento do Parecer
Normativo COSIT n° 08/2014, quando houver erro de fato no preenchimento da
Declaração de Compensação, como, segundo ela, no presente caso, quando o
crédito se referir a saldo negativo de IRPJ ou CSLL e não à pagamento indevido ou
a maior.
8. Passo a me pronunciar.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.901154/2015-45
17
9. Cumpre destacar que o Parecer Normativo COSIT n° 08/2014 faculta a
Revisão de Ofício do Despacho Decisório no caso supracitado, ou seja, quando
houver erro de fato no preenchimento da Declaração de Compensação, desde
que o referido Despacho Decisório não esteja submetido aos Órgãos de
Julgamento Administrativo.
10. Concluo, portanto, que em função da submissão do presente Despacho
Decisório à apreciação desta 9a Turma da DRJ/RJO, não cabe aplicação da
hipótese de Revisão de Ofício pela Autoridade Administrativa Local.
11. Diante do exposto, Voto no sentido de REJEITAR a arguição da
preliminar suscitada.
I.2. Preliminar de Nulidade pelo não cumprimento do ADE COREC no 04/2013.
12. A Interessada arguiu a nulidade do Despacho Decisório, com
fundamento no descumprimento do ADE COREC no 04/2013 , por não ter sido
oportunizado pela Administração Tributária que a própria interessada consultasse
seu PER/DCOMP no site da Receita Federal do Brasil e, sendo o caso, pudesse
fazer unilateralmente eventuais correções.
13. Passo a me pronunciar.
14. As hipóteses de nulidade estão relacionadas no artigo 59, do Decreto no
70.235, de 1972.
14.1. No presente caso, o Despacho Decisório foi proferido por pessoa
competente (Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil) e sem preterição do
direito de defesa, o qual foi exercido pela Interessada por meio de apresentação
de sua tempestiva Manifestação de Inconformidade, momento em que se
instaurou a fase litigiosa do procedimento (art. 14 do Decreto no 70.235, de
1972), através do qual foi oportunizado à Interessada o exercício do contraditório
e da ampla defesa, para a consagração do princípio da verdade material.
15. Portanto, não estão presentes quaisquer das hipóteses de nulidade
previstas nos incisos I e II do artigo 59, do Decreto no 70.235, de 1972, tampouco
foi violado o princípio da verdade material.
Diante do exposto, oriento meu voto no sentido de REJEITAR a arguição das
preliminares suscitadas.
MÉRITO
A Recorrente arguiu ter cometido erro de fato, ao preencher a Declaração de
Compensação, por ter informado ser hipótese de pagamento indevido ou a maior, quando,
segundo ela, tratou-se de hipótese de saldo negativo.
Ocorre que, como consignado pela decisão de piso, os documentos anexados aos
presentes autos, quais sejam, DCTF (e-fls. 22 a 38), cópia de DARF (e-fl. 39), DIPJ (ano-calendário
2012 – diverso do caso em apreço) às e-fls.41 a 90 e cópia do Parecer Normativo COSIT no 08 de
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.901154/2015-45
18
2014, não são, por si só, suficientes para comprovação do direito creditório alegado, associado ao
fato de que a Recorrente não detalhou eventuais parcelas de composição do crédito, tampouco
destacou o saldo negativo pleiteado, bem como também não especificou o erro de fato por ela
alegado e, nem tampouco, provou por meio da apresentação de documentos contábeis/fiscais.
Dessa maneira, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente
produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração
do direito creditório não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor
de direito creditório pleiteado, detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear,
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno.
Em verdade, a obrigatoriedade de apresentação das provas pela Recorrente está
arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Deve-se ressaltar que, para que haja o reconhecimento do direito creditório, é
necessário um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é absolutamente essencial
verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de escrituração obrigatórios por
legislação fiscal específica bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Outrossim, conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Em tempo, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da
identificação de crédito anteriormente não declarado, longe de ser mero formalismo, é uma
determinação legal, conforme determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiros, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.901154/2015-45
19
Nesse contexto, a Recorrente não logrou refutar as razões de decidir do julgador
recorrido e não demostrou o equívoco alegado no preenchimento da declaração de compensação
(em equívoco no preenchimento do Per/Dcomp, ao indicar a natureza do crédito como
pagamento indevido ou a maior, quando o correto seria saldo negativo de IRPJ do período em
questão).
De fato, seria possível analisar a possibilidade de deferimento do indébito como se
fosse saldo negativo, caso tivesse a Recorrente, comprovado mediante documentos contábeis, o
equívoco ao preencher a declaração de compensação, conforme determina a Súmula CARF no 175:

Súmula CARF no 175
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o
lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo
depois do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a
Declaração de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento
indevido ou a maior de estimativa integrante daquele saldo negativo.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Na mesma toada, mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório,
nos termos da Súmula CARF no 168:
Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Porém, como já dito, as alegações da Recorrente vieram desprovidas de
documentação contábil/fiscal que dessem suporte, ou seja, que comprovassem o aludido erro.
Destaque-se que, no curso do processo (inclusive, em sede de Recurso Voluntário) a Recorrente
teve oportunidade de produzir o acervo-fático probatório de suas alegações.
Todavia, as divergências apontadas na peça de defesa não estão comprovadas, pois
não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural de suas alegações.
Logo, não cabe razão à Recorrente e deve, pois ser mantida a decisão de piso em sua
integralidade.
Ademais, sobre a diligência, como no curso do processo, a Recorrente não
apresentou a comprovação inequívoca da liquidez e certeza, nos termos do art. 170 do CTN, do
suposto pagamento indevido (em duplicidade), cabe a aplicação da Súmula CARF no 163, in verbis:
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.085 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.901154/2015-45
20
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Destaque-se que a realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os
elementos produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do
litígio e formação do livre convencimento motivado do julgador.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas
e, no mérito, para negar provimento.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 245
DF CARF MF
Original